Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. AFASTAMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela embargante/executada contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a prescrição da pretensão executiva, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 100.000,00. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 2.086.441/DF, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que os honorários fossem fixados conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor elevado da causa (R$ 74.753.883,04 em 25/02/2021), é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Esta e. 4a Turma Cível, no julgamento anterior da apelação, consignou que o Tema 1.076 do STJ poderia ser excepcionalmente flexibilizado quando a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC/2015 conduzisse a condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como o acesso à justiça, a dignidade humana e a razoabilidade.
4. Interposto o Recurso Especial no 2.086.441/DF, o c. STJ deu-lhe provimento para determinar ‘o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que, mediante a fundamentação exposta e em observância à jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, fixe os honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/2015’.
5. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se a jurisprudência do C. STJ no sentido de que ‘não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente’ (REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Ressalvado o posicionamento pessoal do relator e atendendo-se à ordem do STJ, deu-se provimento ao apelo da embargante/executada para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 100.000,00 para 10% sobre o valor atualizado da causa (10% de R$ 74.753.883,04, em 25/02/2021).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.086.441/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/02/2024; STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 19/03/2022 (Tema 1.076); STJ, REsp no 1.743.330/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023; STJ, AgInt no REsp no 1.935.707/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021.